Tribunal: TJMT
Processo: 1076142-42.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076142-42.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Anulação]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ANAY ALVES DE CARVALHO - CPF: 570.194.951-68 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DIREITO AO FGTS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Inominado da Reclamante para reconhecer a nulidade de sucessivas contratações temporárias irregulares e condenar o ente público ao pagamento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A Reclamante alegou vínculo com a Secretaria de Estado de Educação entre fevereiro de 2021 e novembro de 2023, com desrespeito à Lei Complementar Estadual nº 600/2017, à Constituição Federal e ausência de recolhimento de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os vínculos temporários firmados com a Administração Pública configuram renovações sucessivas irregulares em afronta à legislação estadual; (ii) estabelecer se é devido o pagamento do FGTS diante do desvirtuamento do regime jurídico excepcional das contratações temporárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório comprova que os vínculos firmados com a Reclamante totalizaram mais de 29 meses de serviço contínuo, com curtos intervalos entre os contratos, em desacordo com o art. 18, III, da LC nº 600/2017, que exige interstício mínimo de 12 meses entre contratações temporárias da mesma pessoa, o que não foi observado.

A tentativa da Administração de justificar a legalidade dos vínculos com base na participação em processos seletivos distintos não afasta a caracterização de burla ao regime jurídico do concurso público, previsto no art. 37, II e §2º da Constituição Federal, tampouco elide a incidência da nulidade contratual pelo uso reiterado da contratação temporária.

O princípio do
tempus regit actum
impede a aplicação retroativa das Leis Complementares nº 719/2022 e 755/2023 aos contratos firmados sob a vigência da LC nº 600/2017, o que reforça a ilegalidade das sucessivas contratações realizadas.

O entendimento consolidado na jurisprudência local e do Supremo Tribunal Federal (RE 765.320, Tema 916) reconhece o direito ao FGTS nos casos de nulidade contratual decorrente da contratação irregular com desvirtuamento da finalidade temporária.

A ausência de justificativa legal para os curtos lapsos entre os contratos firmados, somada à reincidência da contratação da mesma profissional, caracteriza renovação sucessiva indevida e enseja a condenação ao pagamento do FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A sucessiva contratação temporária da mesma pessoa em prazos inferiores ao interstício mínimo previsto em lei estadual configura burla ao regime jurídico do concurso público e ao modelo constitucional de contratação temporária.

O desvirtuamento do regime excepcional da contratação temporária, com renovação sucessiva sem fundamento legal, enseja o reconhecimento da nulidade do vínculo e o consequente direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

A aplicação das Leis Complementares nº 719/2022 e 755/2023 deve respeitar o princípio do
tempus regit actum
, não sendo admitida sua incidência retroativa para convalidar contratações firmadas sob a égide da LC nº 600/2017.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e §2º; LC/MT nº 600/2017, art. 18, III; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei nº 9.099/1995, art. 46; CPC, art. 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320, Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 916, Plenário, j. 10.06.2020; TJMT, N.U 1070931-88.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 22.08.2025.

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Reclamada em face da decisão monocrática (Id 297722394), que deu provimento ao Recurso Inominado interposto pela Reclamante, reconhecendo a nulidade da sucessiva contratação temporária e condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS.

Em suma, a Reclamante ajuizou ação declaratória cumulada com cobrança, pleiteando o reconhecimento da nulidade de vínculos temporários mantidos com a Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso entre
fevereiro de 2021 e novembro de 2023,
por alegado desrespeito à Constituição Federal, à Lei Complementar Estadual nº 600/2017, e à ausência de recolhimento de FGTS.

A decisão monocrática reconheceu que os vínculos temporários foram utilizados de maneira sucessiva, em desrespeito aos limites legais, o que caracterizaria desvirtuamento da finalidade constitucional das contratações temporárias, assegurando, por consequência, o direito ao depósito fundiário de 8% (oito por cento) do salário da Reclamante, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com correção e juros.

O Agravo Interno sustenta, em síntese, a legalidade dos vínculos, aduzindo que não se trataria de renovações sucessivas, mas de novas contratações distintas e regulares, precedidas de processos seletivos. Alega que a Reclamante participou de seleções autônomas, e que as alterações promovidas pelas LC nº 719/2022 e 755/2023 estenderam os prazos legais de forma compatível com os contratos firmados. Requereu, ao final, a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Fundamento e Decido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do Agravo Interno.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da natureza jurídica dos sucessivos contratos temporários firmados entre a Reclamante e a Administração Pública Estadual, e da consequente incidência do direito ao FGTS, nos moldes do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que a Reclamante prestou serviços à Secretaria de Estado de Educação nos seguintes períodos e vínculos:

·

Vínculo 04: fevereiro de 2021 a janeiro de 2022;

·

Vínculo 05: janeiro de 2022 a fevereiro de 2022;

·

Vínculo 06: junho de 2022 a dezembro de 2022;

·

Vínculo 07: março de 2023 a novembro de 2023.

Soma-se, assim, mais de vinte e nove (29) meses de labor, com curtíssimos intervalos estratégicos, nitidamente artificiais e desprovidos de justificativa legal ou documental, em violação direta ao art. 18, III, da LC nº 600/2017, que exige intervalo mínimo de doze (12) meses entre contratações, salvo exceções taxativamente previstas (não aplicáveis ao caso concreto).

É flagrante o desvirtuamento do instituto da contratação temporária, pois a Administração Pública deixou de observar os limites objetivos e temporais da legislação vigente à época dos contratos.

Relevante destacar que o princípio do
tempus regit actum
impõe a aplicação da LC nº 600/2017 aos contratos firmados até a edição das LCs nº 719/2022 e 755/2023. Assim, a tentativa da Reclamada de aplicar retroativamente os novos prazos legais (24 e 30 meses, respectivamente), para convalidar as contratações precedentes, não encontra amparo legal nem jurisprudencial.

A Reclamada colaciona nos autos tela com histórico dos contratos demonstrando cabalmente as violações aos interregnos legais:

Com relação à alegada regularidade formal dos processos seletivos, tem-se que o cerne da controvérsia não está na licitude do certame em si, mas na recorrência da contratação da mesma pessoa em prazos inferiores aos previstos em lei, configurando expediente que burla o regime constitucional de provimento efetivo por concurso público (art. 37, II e §2º, CF).

Portanto, afasta-se a tese da Reclamada de que a mera existência de novos processos seletivos justifica as recontratações em curto prazo, pois o comando legal veda, de forma clara, o retorno do mesmo servidor antes de decorrido o prazo de um ano entre contratos, o que não foi respeitado.

Não há que se falar em entendimento divergente, pois é consolidado por este tribunal e turmas recursais:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. PEDIDO DE PAGAMENTO DE FGTS. DESVIRTUAÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ENTRE 2019 E 2021. DIREITO AO FGTS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 765.320 (tema 916), firmou o entendimento, em sede de repercussão geral, segundo o qual reconhece a nulidade da contratação temporária quando há o desvirtuamento da sua finalidade e autoriza o recebimento de depósito relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

A análise dos períodos contratados demonstra que os vínculos mantidos entre 02/2019 e 12/2021 excederam o prazo máximo legal, caracterizando prorrogações sucessivas que desvirtuaram a natureza temporária da contratação.

Já o vínculo entre 03/2024 e 12/2024 não teve caráter contínuo, em virtude de lapso temporal entre as contratações, afastando a caracterização de sucessividade indevida.

(N.U 1070931-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Nos termos do artigo 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025